Tribunal: TJBA
Processo: 8007239-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007239-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EMBASA). DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Lucas Cerqueira da Silva contra decisão da 9ª Vara Cível de Salvador/BA que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública, nos autos de ação ordinária ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando nomeação e posse em cargo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação ordinária proposta contra sociedade de economia mista, no caso a EMBASA, deve ser processada e julgada pelas Varas da Fazenda Pública ou pelas Varas Cíveis da Comarca de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica das Seções Cíveis Reunidas do TJBA estabelece que as sociedades de economia mista, apesar de prestarem serviço público, possuem personalidade jurídica de direito privado, não atraindo a competência das Varas da Fazenda Pública. 4. O art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007) restringe a competência das Varas da Fazenda Pública às causas em que figurem o Estado, os Municípios, suas autarquias e fundações, sem incluir sociedades de economia mista. 5. Precedentes recentes deste Tribunal (Conflitos de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000 e nº 8000442-09.2023.8.05.0000) fixaram a competência das Varas Cíveis em hipóteses análogas, afastando a competência fazendária em demandas ajuizadas contra sociedades de economia mista. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: - A EMBASA, na qualidade de sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de direito privado e não integra o rol de entes que atraem a competência das Varas da Fazenda Pública. - As ações ordinárias ajuizadas contra sociedades de economia mista devem ser processadas e julgadas pelas Varas Cíveis. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, "a". Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 29.02.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8000442-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Seções Cíveis Reunidas, j. 04.05.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8007239-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCAS CERQUEIRA DA SILVA e agravado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA